Tribunal: CARF
Processo: 13804.000461/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000461/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.341 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos tributados alíquota zero de PIS/Cofins não dão
direito a créditos no regime de apuração não cumulativo.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma: a) por unanimidade de votos, para acatar o resultado da diligência
fiscal e reverter as glosas especificadas na informação fiscal; b) pelo voto de qualidade, em
manter as glosas relativas a caminhão Munck, vencidos os Conselheiros Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000461/2005-91
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-25.465, proferido pela 6a Turma da DRJ/SP1, na sessão de 27 de
maio de 2010, que julgou improcedente a impugnação.
Por bem resumir os fatos, transcrevo por completo o relatório da Resolução n°
3401-001.820, de 26 de março de 2019, aprovada pela 1a Turma ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF:
Relatório
Versa o presente sobre a Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 2/31, efetuada
em 31/01/2005, invocando créditos da COFINS (com fundamento no art. 5o, § 1o da
Lei no 10.833/2003), na sistemática não cumulativa, referentes ao mês de outubro de
2004, no valor utilizado de R$ 1.000.000,00.
Na Informação Fiscal de fls. 38/39, narra-se que a empresa foi intimada e reintimada
a apresentar a documentação necessária à análise de seu direito de crédito, sem
atendimento, ocasionando o indeferimento do pleito. Tal informação é acolhida pelo
Parecer Decisório de 04/11/2009 (fls. 41 a 44), que indefere o direito de crédito e não
homologa as compensações correspondentes, com ciência à empresa em 03/12/2009.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade em 30/12/2009 (fls. 49 a 69)
argumentando, em síntese, que: (a) o termo de início de fiscalização lavrado em
14/04/2009 não foi recebido pelo setor responsável pelo atendimento à fiscalização,
não constando nos autos o aviso de recebimento referente a tal intimação, com a
assinatura do recebedor, tendo a empresa solicitado aos correios informações acerca
do nome do recebedor; (b) ao receber o termo de reintimação, o procurador da
recorrente entrou em contato com os auditores para obter cópia do termo de início, que
não fora recebido, tendo solicitado o prazo de vinte dias para apresentação de arquivos
magnéticos, não tendo sido aceito o pedido de prorrogação; (c) o fato de haver uma
segunda intimação não afasta a necessidade de concessão do prazo de vinte dias,
estampado na Instrução Normativa SRF no 86/2001; (d) para análise do direito de
crédito sequer haveria necessidade de se verificar arquivos magnéticos, bastando às
autoridades a verificação e DIPJ, DCTF e DACON, ou outros documentos relativos às
operações que geraram os créditos; (e) apesar de não ter sido possível atender no
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

prazo a solicitação fiscal, as notas fiscais que a fiscalização demandou que estivessem
à disposição, na empresa, sempre o estiveram; (f) não houve qualquer análise fiscal
sobre a existência do crédito solicitado, nem questionamento em relação aos valores
informados em DACON, ferindo os princípios da instrumentalidade processual e da
verdade material; e (g) para confirmar seu direito de crédito, a empresa junta, em sua
peça de defesa, DVD com arquivos magnéticos e planilhas demonstrativas (validação à
fl. 153).
Em 27/05/2010 (fls. 165 a 178), ocorre o julgamento de primeira instância, no qual se
acorda pela improcedência da manifestação de inconformidade, concluindo aquele
colegiado unanimemente que: (a) a recorrente se limita a invocar sua própria
desorganização administrativa para sustentar que não recebeu o termo de início de
ação fiscal, ainda que documentado o recebimento pelos correios; (b) não há prova nos
autos de que a empresa tenha solicitado prorrogação de prazo para apresentar
arquivos magnéticos, e nem que tenha apresentado os outros documentos solicitados na
intimação (que não se constituem em arquivos magnéticos); (c) a fiscalização sequer
iniciou os exames do crédito justamente porque a empresa não atendeu a intimação
para comprovar seu direito; (d) o único disco digital (DVD) juntado aos autos está
incompleto, não contendo todos os arquivos magnéticos solicitados e enumerados de
forma expressa pelas autoridades fiscais, faltando os arquivos mestres de notas fiscais
de serviço emitidas (item 4.3.5), arquivos de itens de notas fiscais de serviço emitidas
(item 4.3.6) e arquivo de insumos relacionados (item 4.6.1); e (e) a empresa não foi
capaz de comprovar a liquidez e a certeza do direito de crédito informado nas
compensações.
Cientificada do acórdão da DRJ em 22/06/2010 (AR à fl. 176), a empresa apresenta
Recurso Voluntário em 21/07/2010 (fls. 184 a 226), basicamente reiterando as
alegações expostas em sua manifestação de inconformidade, mormente no que se refere
à verdade material e à instrumentalidade do processo, agregando que (a) há
necessidade de que o presente processo seja julgado em conjunto com outros 7,
relacionados à fl. 188, referentes a créditos da COFINS de junho de 2004 a setembro
de 2005, objetos do mesmo mandado de procedimento fiscal, de modo a evitar decisões
distintas para a mesma matéria; (b) a decisão da DRJ é ilegal, e cerceia o direito de
defesa da empresa, pois, apesar de entender incompleta a documentação, o julgador
sequer analisou os documentos apresentados (v.g., cópias de DACON, da ficha 25 da
DIPJ, da ficha 24 da DIPJ 2005; e planilhas demonstrativas), e entendeu como
necessários outros documentos (notas fiscais) que a própria fiscalização revelou que
deveriam apenas ficar na empresa à disposição do fisco; (c) a decisão da DRJ violou o
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, pois, diante da documentação apresentada na
manifestação de inconformidade, deveria haver análise pela DRJ ou conversão em
diligência; (d) o prazo de 5 dias, concedido para atendimento à intimação, foi exíguo,
tendo a empresa ainda sofrido autuação, no processo no 19515.003507/2009-90, para
exigência de penalidade por atraso, prevista no art. 12, III da Lei no 8.212/1991, no
qual a mesma turma julgadora da DRJ acatou a necessidade de 20 dias para
atendimento; (e) houve falta de razoabilidade e proporcionalidade, com violação à
moralidade administrativa; (f) a lista de documentos que a DRJ entendeu faltantes não
foi apresentada porque a empresa não é prestadora de serviços, e em virtude de
questões de segredo industrial; (g) pelos documentos acostados aos autos, resta
provado o direito de crédito da empresa; e (h) em nenhum momento a fiscalização ou a
DRJ demonstraram a iliquidez ou incerteza dos créditos, e a contabilidade faz prova a
favor da empresa. Ao final da peça recursal (fls. 225/226), demanda a recorrente a
realização de diligência, para que não restem dúvidas sobre suas alegações, e em nome
da verdade material, com um quesito, dirigido à autoridade fiscal.
A Turma Colegiada decidiu pela conversão do presente julgamento em diligência,
para que a unidade local analise a documentação tempestivamente apresentada em sede de
manifestação de inconformidade, e diante de tal documentação (e de outra que a autoridade local
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

entender necessária, como as notas fiscais que o fisco exigiu que ficassem à sua disposição na
empresa, desde que prontamente apresentada quando demanda da pelo fisco), manifeste-se,
conclusivamente, em relatório de diligência, sobre a eventual existência e quantificação do
direito de crédito da empresa.
Por orientação da DISIT/SRRF09, a unidade preparadora devolveu o processo ao
CARF para que fossem determinados quais os critérios deveriam ser observados, tendo em vista
a Nota SEI no 63/2018 e o Parecer Cosit no 05/2018, que trata do REsp no 1.221.170/PR onde
discutiu-se o conceito de insumo para as contribuições à luz da essencialidade ou relevância.
O CARF proferiu a Resolução no 3401-001.820, reiterando os pedidos da
diligência anterior, fixando os critérios coincidentes com previstos no REsp no 1.221.170/PR,
detalhados no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
A RFB concluiu a diligência fiscal, proferindo a Informação Fiscal n° 2.690/2022,
de 12 de outubro de 2022, que em apertada síntese reverteu diversas glosas de COFINS,
reconhecendo parcialmente créditos adicionais de Cofins, os quais reduziram o saldo
devedor do tributo reapurado em outubro de 2004 para R$ 3.154.257,31.
A Recorrente, em ato seguinte, interpôs tempestivamente sua Manifestação, em
01 de novembro de 2022, restringindo-se a apresentar razões de defesa aos seguintes pontos:
i.
O processo produtivo das atividades da Recorrente e o conceito de
insumos, à luz do REsp no 1.221.170/PR, em que se discutiu o conceito
de insumo para as contribuições no tocante à essencialidade ou
relevância ;
ii.
Da improcedência das glosas de créditos dos bens e serviços
utilizados como insumos e do laudo técnico;
iii.
Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas sobre bens
sujeitos à alíquota zero (Linhas 02, 11 e 21 da Ficha 06 do DACON);
iv.
Das glosas de créditos às despesas incorridas com ferramentas
(Linha 02 da Ficha 06 do DACON);
v.
Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas com energia
elétrica – taxa de iluminação pública (Linha 04 da Ficha 06 do DACON);
vi.
Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas (Linha 05 da Ficha 06
do DACON) e de Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Linha 08
da Ficha 06 do DACON);
vii.
Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de Pessoas Jurídicas (Linha 06 da
Ficha 06 do DACON);
viii. Demais Bens e Serviços Glosados;
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

ix.
Do Saldo de Crédito do Mês Anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Do mérito
Das Considerações iniciais. Do Conceito de insumo. Do Resultado da
Diligência Fiscal
De início, merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos
decorrentes da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais
ensejaram na negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está
correlacionada ao não reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como
insumos da atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização e
pelo Julgador a quo, no que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na
categoria de insumos, foi efetuada com apoio na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base
de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria
Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
Como a autoridade fiscal diligente, manifestou conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços identificados como insumos ao conceito fixado no RESp n.
1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT 5, de 17/12/2018, significa dizer que o conceito de
insumo foi aferido considerando os critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Recorrente.
E considerando que a Recorrente concordou parcialmente com o resultado da
diligência (em Informação Fiscal) no tocante às glosas revestidas, entendo que o mesmo deve ser
acatado.
Assim, adoto as razões da conclusão fiscal.
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

Diante do exposto, o que fica aqui discutido, basicamente, são as glosas de
créditos referentes a:
i.
Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas sobre bens
sujeitos à alíquota zero (Linhas 02, 11 e 21 da Ficha 06 do DACON);
ii.
Das glosas de créditos às despesas incorridas com ferramentas
(Linha 02 da Ficha 06 do DACON);
iii.
Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas com energia
elétrica – taxa de iluminação pública (Linha 04 da Ficha 06 do DACON);
iv.
Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas (Linha 05 da Ficha 06
do DACON) e de Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Linha 08
da Ficha 06 do DACON);
v.
Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de Pessoas Jurídicas (Linha 06 da
Ficha 06 do DACON);
vi.
Demais Bens e Serviços Glosados e
vii.
Do Saldo de Crédito do Mês Anterior.

Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas sobre bens sujeitos à
alíquota zero (Linhas 02, 11 e 21 da Ficha 06 do DACON)
Parte dos créditos glosados pela Fiscalização refere-se a produtos adquiridos ou
revendidos com alíquota zero de PIS/Cofins.
Rememora-se que a vedação de creditamento em relação à aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição é uma das premissas fundamentais da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme vedação expressa de
apuração de créditos estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido nesse particular, mantendo as
glosas de créditos relativos a produtos adquiridos com alíquota zero.

Das glosas de créditos às despesas incorridas com ferramentas (Linha 02 da
Ficha 06 do DACON)
A Fiscalização aduziu que as aquisições de diversas ferramentas pela Recorrente
não poderiam ensejar o aproveitamento de créditos de Cofins, sob o lacônico fundamento de que
referidos bens não se enquadram como insumos, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
05/2018.
Por outro lado, a Recorrente se restringiu apenas a dizer que ferramentas que
foram adquiridas para serem utilizadas na manutenção de máquinas que integram o processo
produtivo da Recorrente, bem como sobre equipamentos utilizados na reposição de peças de
máquinas que também integram o processo produtivo.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais o contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prová-lo.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria
ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Ante o exposto, voto em manter as glosas de créditos de despesas incorridas com
ferramentas (Linha 02 da Ficha 06 do DACON).

Das glosas de créditos relativos às despesas incorridas com energia elétrica –
taxa de iluminação pública (Linha 04 da Ficha 06 do DACON)
A autoridade fiscal diligente manifestou que não foram admitidos créditos
relativos a taxa de iluminação pública, que não são despesas de energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
portanto, não atendendo ao inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
No entanto, por expressa determinação legal, apenas gera crédito o custo da
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, III,
combinado com o seu § 1o, II, da Lei no 10.833, de 2003, e art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da própria despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, o tributo
(taxa ou contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza não pode ser considerado
um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, não pode
gerar crédito a favor do contribuinte.
A Solução de Consulta Cosit no 22, de 04/03/16, já citada na decisão recorrida,
firmou o entendimento com o qual se alinha:
12. Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao
estabelecer que gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica como informou a consulente. Não
gerando, assim, o direito a crédito os valores tais como taxas de iluminação pública,
demanda contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na fatura,
embora dissociados do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.
Esta Turma, com distinta composição, em votação unânime, nos termos do
Acórdão no 3401-008.606, em sessão de 14.12.2020, já decidiu no mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por Atraso.
Vedado.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as
despesas com taxa de iluminação pública.
Assim, mantém-se a glosa no tópico.

Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de
Prédios Locados de Pessoas Jurídicas (Linha 05 da Ficha 06 do DACON) e de
Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Linha 08 da Ficha 06 do DACON) e Das
Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos de Pessoas Jurídicas (Linha 06 da Ficha 06 do DACON)
A autoridade fiscal diligente narra a carência probatória do direito ao crédito nesse
particular. Senão, vejamos:
Foi apresentada uma planilha relativa à linha 5 na folha 1.456, Linha 05 Desp
Alugueis de Predios Locados.xlsx, uma planilha relativa à linha 6, Linha 06 Desp
Alugueis de Maq Equip Locados.xlsx na mesma folha e uma planilha relativa à linha 8,
intitulada Linha 08 Desp Contraprestacao de Arrendamento Mercantil.xlsx, também na
folha 1.456.
Quanto à linha 5 não foi apresentado qualquer documento. Quanto à linha 6,
nenhum documento foi apresentado neste processo. Quanto à linha 8, foi apresentado
apenas um documento na folha 1.414, no valor de R$ 31.525,90. Na folha 1.467, em
resposta à Reintimação no 151/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB (fls. 1.457 e
seguintes) a contribuinte informa que “Em atenção ao solicitado nos Itens 1 e 2 (Itens 3
e 4 da Intimação Fiscal anterior), a Companhia esclarece que foram apresentadas
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

todas as cópias de documentos localizadas até o momento.” Saliente-se novamente que
todos os documentos relativos aos créditos das linhas 5, 6 e 8 foram solicitados e não
foram apresentados, salvo aqueles descritos nesta informação.
A Recorrente manifesta, restrita e genericamente, que tais despesas são essenciais
para suas atividades, mas que não contribui com a análise de certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Colaciona jurisprudência do CARF que reconheceu a possibilidade de
creditamento de tais gastos.
No entanto, a fundamentação do fiscal diligente foi precisamente sobre a falta de
comprovação da Recorrente, que, reiteradamente intimada, não apresentou os documentos.
Destaco que a Recorrente, em sede de recurso dirigido a este Conselho, mais uma
vez fez uma alegação sem arrolar os elementos que comprovassem, mediante documentação
hábil, aquilo que alega.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Ante o exposto, a Recorrente não comprovou nos autos que tais gastos foram
essenciais às atividades, o que afasta a possibilidade de análise quanto ao direito creditório
perseguido.

Demais Bens e Serviços Glosados
A Fiscalização diligente realmente manifestou pela manutenção de algumas
glosas descritas na planilha “Glosas Outubro 2004, por diversos motivos, desde cancelamento de
nota fiscal até duplicidade de lançamento. O procedimento fiscal foi firmado em Informação
Fiscal n° 6.103/2022, às folhas 1568 a 1614.
No tocante a glosas de despesas referentes a bens e serviços considerados como
insumos ao processo produtivo, a Recorrente argumenta apenas que:
Quanto aos demais bens glosados, listados na planilha “GLOSAS OUTUBRO 2004” e
não tratados especificamente na presente Manifestação, a Requerente informa que eles
são essenciais e contribuem para o seu processo produtivo, razão pela qual devem ser
considerados insumos, nos termos do item III.1.
Como se vê, trata-se de argumentação genérica e que não contribui com a análise
de certeza e liquidez do crédito pleiteado. Portanto, correta e justificada a glosa efetuada pela
Fiscalização, motivo pelo qual deve ser mantida.

Do Saldo de Crédito do Mês Anterior.
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

Por fim, a Recorrente se insurge contra as glosas relativas ao crédito do mês
anterior por entender que a Fiscalização teria cometido erros na realização da diligência, senão
vejamos:
Ao analisar a composição do crédito de mês anterior, a Autoridade Fiscal cometeu
vícios que maculam a diligência. Alegou que os créditos de meses anteriores a outubro
de 2004 foram completamente consumidos até janeiro de 2006, mas não indicou de
maneira fundamentada o momento nem o efetivo aproveitamento dos créditos.
Em outras palavras, a Autoridade Fiscal limitou-se a indicar “indícios de consumo” de
crédito sem, contudo, evidenciar sua materialização.
Note-se que não haveria qualquer óbice em tal abordagem caso ocorresse
preliminarmente à formalização da conclusão da Informação Fiscal, oferecendo-se
oportunidade de contraditório à Requerente.
Contudo, em sendo oportunidade única para apuração devida dos créditos, uma
interpretação unilateral baseada em presunções constitui uma ofensa à verdade
material, bem como à própria dinâmica do processo administrativo fiscal que
compreende, como desdobramento do princípio anterior, a prevalência do
contraditório.
No entanto, ao avaliar as informações fiscais trazidas aos autos sobre o resultado
da diligência, verifica-se que, a autoridade diligente explicou que os créditos de períodos
anteriores em tela se referem a créditos vinculados a receitas de exportação e são objeto de
processos específicos, tendo sido consumidos totalmente até o mês de janeiro de 2006, onde a
ficha 28B – Saldo de Créditos Não Utilizados até 31/12/2005 informa apenas crédito de
dezembro de 2005:
18. Não foi considerado o saldo de períodos anteriores porque, conforme Dacon do
mês de outubro (fl. 1.599), a linha 28. Saldo de Créditos do Mês Anterior exibe saldo
menor do que a linha 33. Saldo de Crédito do Mês, evidenciando que não foi utilizado
saldo de períodos anteriores. Além disso, os créditos de períodos anteriores em tela se
referem a créditos vinculados a receitas de exportação e são objeto de processos
específicos, tendo sido consumidos totalmente até o mês de janeiro de 2006, onde a
ficha 28B – Saldo de Créditos Não Utilizados até 31/12/2005 informa apenas crédito de
dezembro de 2005. Desta forma, fica evidenciado que todo o crédito de período
anterior teve utilização pela contribuinte e não estava disponível para utilização
diversa da realizada pela contribuinte.

Tais processos não foram especificamente refutados pela Recorrente.
Diante disso, considerando que a Recorrente não exerceu seu direito de defesa por
meio de esclarecimentos quanto ao resultado da diligência, prevalece a presunção de que as
glosas foram justificadas. Portanto, não há nada a reparar neste item.
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000461/2005-91

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por ACATAR o resultado da diligência fiscal no tocante às
glosas revestidas e em MANTER a glosa: i) de créditos relativos às despesas incorridas sobre
bens sujeitos à alíquota zero (Linhas 02, 11 e 21 da Ficha 06 do DACON); ii) de créditos
relativos às despesas incorridas com ferramentas (Linha 02 da Ficha 06 do DACON); iii) de
créditos relativos às despesas incorridas com energia elétrica – taxa de iluminação pública (Linha
04 da Ficha 06 do DACON); iv) de créditos relativos às despesas incorridas com aluguéis de
prédios locados de pessoas jurídicas (Linha 05 da Ficha 06 do DACON) e de contraprestação de
arrendamento mercantil (Linha 08 da Ficha 06 do DACON); v) créditos relativos às despesas
incorridas com aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas (Linha 06 da Ficha 06
do DACON); vi. De demais bens e serviços glosados e vii. do saldo de crédito do mês anterior.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 5101
DF CARF MF
Original